Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-55.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004629-55.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVA LIMA - CPF: 429.306.691-87 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (REPRESENTANTE), LUIZ SOARES (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – INTERSTÍCIO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O Apelado exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social. Desta forma, a sua progressão funcional é regida pela Lei Municipal nº 4.014/2014, a qual preconiza que, para ser progredida para a Classe D, necessário o interstício temporal de 3 (três) anos entre uma progressão e outra, conforme estabelece o art. 22, §1º, da referida lei.

2. Se o Apelado não preencheu o requisito temporal para progressão funcional, o pedido de enquadramento para a referida classe deve ser julgado improcedente.

3.
Recurso de Apelação Provido e, em sede de R
eexame Necessário, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

contra sente
nça proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
1004629-55.2016.811.0002
,
concedeu parcialmente a ordem para que a autoridade impetrada proceda ao reenquadramento do Impetrante na Classe “D”, Nível “5”,

com amparo na Lei Complementar Municipal nº 4.014/2014.

Nas suas razões recursais (Id. 30198348), sustenta o Apelante acerca da ausência de preenchimento dos requisitos para progressão funcional no momento da propositura da ação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 30198348.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 39840475.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente apelo é saber que se o Apelado tem direito líquido e certo para progressão funcional (Classe D, Nível 5)
do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social.

O Impetrante, ora Apelante, exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme se infere na Vida Funcional anexada no Id. 30198345.

Desta forma, a sua progressão funcional é regida pela Lei Municipal nº 4.014/2014, a qual preconiza que, para ser progredida da Classe C para Classe D, necessária a comprovação de realização de curso de capacitação profissional em nível superior, conforme estabelece o art. 14, IV, da referida lei, que assim está redigida,
in verbis:

“Art. 13. O cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, conforme Anexo VI, 30 (trinta) horas ou anexo VI 40 (quarenta) horas, da presente lei.

Art. 14. As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma:

I – Classe A: formação em nível de ensino elementar;

II – Classe B: cursos de capacitação com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta), podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas;

III – Classe C: Formação em Nível Médio ou Curso de Educação Profissional de Nível Médio Técnico;

IV – Classe D: Formação em Nível Superior.

(...) (NEGRITEI)

O Apelado preencheu o requisito da capacitação para progressão na Classe D, qual seja, uma vez que graduou em Tecnólogo em Segurança do Trabalho, conforme se pode observar no Id. 30198305.

No entanto, para progressão funcional, não basta apenas e tão somente a capacitação, mas sim um intervalo mínimo entre uma progressão e outra, ou seja, deve haver um interstício mínimo.

No caso da lei de carreira do Apelado, tal intervalo para progressão da classe C para a classe D, o interstício mínimo é de 3 (três) anos, a teor do art. 22, §1º,
in verbis:

Art. 22. A avaliação de desempenho dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social será realizada segundo normas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, constituída por 6 (seis) membros sendo 3 (três) indicados pelo Secretário da Pasta, e três servidores efetivos de livre escolha dos servidores.

§ 1º A promoção horizontal,
Classe
, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e
3 (três) anos da Classe C para D.

§ 2º Cada Classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá a avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos.

§ 3º Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se deu o início do exercício profissional no cargo efetivo no serviço público, observando o interstício de 03 (três) anos.

§ 4º Decorrido o prazo e não havendo processo de Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á automaticamente. (NEGREITEI)

No caso em apreço, o Apelado, no momento da propositura da ação mandamental não havia preenchido o requisito temporal acima mencionado, pois, ao analisar a sua Vida Funcional (Id. 30198345), constata-se que o Impetrante um reenquadramento em junho de 2016.

Logo, respeitado o interstício temporal previsto em lei, o Impetrante somente teria direito à progressão a parir de junho de 2019, ou seja, muito tempo depois da impetração da presente ação mandamental, a qual foi manejada em 16/11/2016, conforme Id. 30198302.

Nesse contexto, se o Apelado não preencheu o requisito temporal previsto em lei, não há que se falar em progressão funcional.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 4.014/2014 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO. A Lei Municipal n. 4.014/2014, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos. A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional. (TJ/MT - N.U 1000905-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – CONHECIMENTO PARCIAL DA MATÉRIA ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovado pelo servidor (a) público, o cumprimento do interstício temporal de 3 (três) anos, não faz jus promoção de nível. 2. As razões do apelo são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus argumentos. Quando surgem elas dissociadas do que restou decidido levam ao não conhecimento da matéria alegada nas razões recursais. (TJ/MT - N.U 1007943-38.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Diante do acima exposto,
CONHEÇO o presente Recurso de Apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO e, sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021